Tribunal: STF
Processo: RE 99990
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
- PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DE UM DOS AUTORES.
PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO: FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. USUCAPIAO:
RECONHECIMENTO EM FAVOR DO AUTOR SUBSISTENTE. MATÉRIA DE PROVA.
SE APENAS UM DOS DOIS AUTORES PLEITEIA O RECONHECIMENTO, A SEU
FAVOR, DO USUCAPIAO, NÃO TEM LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" A
AUTORA MULHER, MÃE DAQUELE DEMANDANTE, QUE PRETENDE PODER LITIGAR
APENAS POR AQUELA RELAÇÃO DE PARENTESCO E POR TAMBÉM RESIDIR NA ÁREA
EM LITIGIO, ALÉM DO QUE NÃO FOI PARTE NA AÇÃO PRETERITA CUJO ACÓRDÃO
BUSCA RESCINDIR.
SENDO A AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EM FAVOR DO AUTOR ANTE A PROVA DOS
AUTOS, DESCABE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO QUE LHE DIZ RESPEITO,
POIS O REEXAME DA MATÉRIA PROBATORIA NÃO E POSSIVEL NA VIA DO
EXCEPCIONAL, ANTE A RESTRIÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO DA SUMUAL 279.
ALEGAÇÃO RELATIVA A NÃO TER SIDO FORMULADO PEDIDO DE NOVO
JULGAMENTO, NA HIPÓTESE DE HAVER A RESCISAO DO JULGADO NA PRIMITIVA
AÇÃO, O QUE SERIA NECESSARIO ANTE O ART-460 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL, NÃO E DE SER CONSIDERADA POR NÃO TER SIDO O TEMA DEVIDAMENTE
PREQUESTIONADO (SUMULAS 282 E 356).